Tribunal: TJSP
Processo: 0009535-61.2012.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Questão incontroversa e preclusa. Instituição bancária autora que não recorreu do seu reconhecimento. SUCUMBÊNCIA. Matéria de ordem pública. Possibilidade de revisão de ofício a qualquer tempo. Inexistência de "reformatio in pejus". Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO CREDOR. ADMISSIBILIDADE.

Ementa:
EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. Questão incontroversa e preclusa. Instituição bancária autora que não recorreu do seu reconhecimento. SUCUMBÊNCIA. Matéria de ordem pública. Possibilidade de revisão de ofício a qualquer tempo. Inexistência de "reformatio in pejus". Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta E. Corte. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO DO CREDOR. ADMISSIBILIDADE. Por aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade, as verbas de sucumbência deverão suportadas por aquele que deu causa à ocorrência da prescrição intercorrente e, consequência, à extinção do processo. No caso, quem deu causa à extinção foi o banco, de modo que a ele deve ser imputada a obrigação de responder pelas custas, despesas processuais e honorários advocatícios devidos ao d. advogado da parte adversa. Honorários fixados em R$ 10.000,00, nos termos do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil, com atualização monetária a contar deste julgamento. Sentença parcialmente reformada, de ofício. Apelação não provida.